Tribunal: STF
Processo: Rcl 44923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG. TEMA 22. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA DESCUMPRIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por André Barreto de Azambuja contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0498292-25.2015.8.19.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22.
    2. Em 27.11.2020, foi negado seguimento à presente reclamação por ter sido a decisão reclamada proferida antes da decisão apontada pelo reclamante como paradigma de confronto (e-doc. 17).
    3. Em 1º.2.2021, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 6.067/2021, argumentando incabível ação rescisória nos juizados especiais e que, “se não admitirmos que a presente reclamação obtenha efeitos retroativos, seria o mesmo que reconhecer que o julgado ou decisão está de encontro o Tema nº 22 de Repercussão Geral” (sic, fl. 2, e-doc. 17).
    Alega ser a presente ação “a única esperança do reclamante, de ter não só seu direito reconhecido, mas de justiça, pois ainda cumpre uma pena perpetua em sua honra, com a estigma de Ex-policial, onde se faz um juízo de valor como se culpado fosse” (sic, fl. 3, e-doc. 17).
    Pede a reconsideração da decisão monocrática proferida ou o recebimento do pedido como agravo regimental (fl. 5, e-doc. 17).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Como assentado na decisão monocrática proferida nesta reclamação, o cabimento da reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 17.7.2017. Este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, paradigma de repercussão geral do Tema 22, em 6.2.2020. tendo sido a decisão publicada no DJe de 17.8.2020, depois da decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO - DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO - DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008).
    5. Quanto à alegação de que, antes do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22, este Supremo Tribunal já adotava a tese nele firmada, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    O reclamante menciona como precedentes o Recurso Extraordinário n. 487.398-AgR e o Agravo de Instrumento n. 741.101-AgR. As decisões proferidas nos precedentes indicados pelo reclamante têm efeitos limitados às partes que figuraram na relação processual.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    6. Quanto ao recebimento do pedido de reconsideração como agravo regimental, indefiro o pedido por intempestividade, pois a decisão monocrática foi publicada em 30.11.2020, tendo o reclamante protocolizado a Petição/STF n. 6.067 apenas em 1º.2.2021, fora do prazo de quinze dias úteis previsto para interposição do agravo regimental.
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão pela qual negado seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora